Tribunal: STF
Processo: RE 1345825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Vol. 2, fl. 51).
    Cuida-se, na origem, de Representação de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – FNHRBS em face da LEI DISTRITAL 6.506/2020, de iniciativa parlamentar, que determina que bares, restaurantes e similares forneçam aos clientes, caso solicitem, comandas para controle e pagamento individualizado do consumo.
    Na inicial, a FNHRBS apontou, em síntese, a invasão da competência legislativa da União para legislar sobre normas gerais de direito do consumidor, bem como a afronta ao princípio da livre iniciativa, na medida em que a Lei Distrital interfere de forma irrazoável e desproporcional no setor privado. 
    Eis o teor da norma impugnada:
    “LEI 6.506/2020
    (Autoria do Projeto: Deputado Professor Reginaldo Veras) Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares de oferecer ao consumidor comanda individual destinada ao controle do consumo e dá outras providências.
    O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 
    Art. 1º Ficam os bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares no Distrito Federal obrigados a oferecer ao consumidor, caso este opte por esta modalidade, o controle e o pagamento individualizado de seu consumo. 
    Parágrafo único. Para os fins do que preceitua o caput, deve o estabelecimento, quando não se trate de consumo com pagamento prévio ou imediato, franquear ao consumidor os meios de controle e pagamento dos produtos e serviços consumidos. 
    Art. 2º A prova do montante dos valores de que trata esta Lei deve ser produzida por meio de comanda individual fornecida previamente ao consumidor para seu controle.
    Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, é vedada a adoção da comanda individual como documento contábil ou fiscal. 
    Art. 3º Todos os estabelecimentos de que trata esta Lei devem afixar cartazes, com ampla visibilidade em suas dependências, com os seguintes dizeres: DISPONIBILIZAMOS PARA OS CLIENTES COMANDAS INDIVIDUAIS PARA O CONTROLE DO CONSUMO. 
    Parágrafo único. A mensagem deve também constar impressa em caixa alta em local de fácil visualização nos cardápios dos estabelecimentos. 
    Art. 4º O prazo para que os bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares atendam ao disposto nesta Lei é de 90 dias, contados da data de sua publicação. 
    Art. 5º Todos os custos inerentes à implementação da medida correm às expensas dos respectivos estabelecimentos.
    Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o estabelecimento infrator às sanções previstas na Lei nº 8.078 , de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
    Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.”
    O Tribunal de origem, em decisão unânime, julgou improcedente o pedido, para manter a constitucionalidade da Lei Distrital 6.506/2020, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 51):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DISTRITAL 6.506/2020. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE COMANDAS DE CONTROLE DE CONSUMO INDIVIDUAIS EM BARES, LANCHONETES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SIMILARES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. Demonstrado que a parte autora está devidamente registrada perante o órgão responsável pelo cadastro das entidades sindicais, bem assim a relação de pertinência temática entre a matéria impugnada e os objetivos/interesses institucionais daquela, não há que se falar em ilegitimidade ativa para a propositura da presente ação. Preliminar rejeitada.
    2. A Constituição Federal prevê em seu art. 24, V e VIII, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano a consumidores. A competência da União consiste em estabelecer normas gerais sem excluir a competência suplementar dos Estados. 
    3. A Lei Distrital nº 6.506/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a obrigatoriedade dos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares de oferecer ao consumidor comanda individual destinada ao controle do consumo e dá outras providências. 
    4. A Lei Distrital nº 6.506/2020 não extrapolou da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas na legislação federal, mas tão somente incrementou uma proteção ao consumidor.
    4.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de inconstitucionalidade em normas estaduais que visem somente suprir lacunas na legislação consumerista, assegurando proteção ao consumidor, sem alterar sua substância. Precedentes. 
    5. Presente a competência concorrente do Distrito Federal para suplementar as normas federais, no sentido de incrementar a proteção ao consumidor, explicitando os princípios já regulamentados no Código de Defesa do Consumidor, inexiste o apontado vício formal de inconstitucionalidade na Lei n.º 6.506/2020. 
    6. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração Pública no regular exercício de seu poder de polícia e o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação de defesa do mercado e de defesa do consumidor. Precedentes do STF. 
    7. Ação direta admitida e julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.506/2020.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 96), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a Federação recorrente alega violação aos artigos 24, e parágrafos; 170, caput, IV e V; e 174, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:
    (a) a lei impugnada usurpou a competência da União para legislar sobre direito do consumidor, uma vez que estabeleceu “normas gerais inéditas, em descompasso com as demais Unidades Federativas – criando direitos e impondo obrigações – no que tange às ‘(...) produção e consumo’, competência esta atribuída de forma preeminente à União Federal e já regulada pela Lei 8.078/90, sendo ausente qualquer interesse peculiar distrital que justificasse a sua edição” (Vol. 2. fl. 98); e 
    (b) também atentou contra os princípios da liberdade de iniciativa econômica, da livre concorrência e da defesa do consumidor, haja vista que a norma adversada afeta a competitividade das empresas. 
    Em contrarrazões, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em preliminar, argui (a) deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria recursal; (b) necessidade de análise de matéria infraconstitucional; (c) incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 282, todas do STF. No mérito, pleiteia a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 141).
    Quanto às contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, argumenta que a alegada contrariedade à Constituição seria apenas reflexa, nos termos do Enunciado 636/STF, pelo que o apelo não pode ser conhecido. Caso o RE seja conhecido, requer seja-lhe negado provimento, pois o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE (Vol. 2, fl. 155).
    Por sua vez, o Distrito Federal, em suas contrarrazões, sustenta que que o recurso não articula adequadamente a repercussão geral da controvérsia. Ao final, requer o desprovimento do apelo, haja vista que o aresto combatido está consentâneo com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a questão debatida nos autos (Vol. 2, fl. 164).
    É o relatório. Decido. 
    Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. Assim, passo ao exame do mérito.
    Não assiste razão à recorrente.
    Como relatado, o Tribunal de origem declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.506/2020, que determina que bares, restaurantes e similares forneçam aos clientes, se solicitado, comandas para controle e pagamento individualizado do consumo.
    O TJDFT não vislumbrou a usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais de direito do consumidor, pois entendeu que a norma impugnada apenas preenche lacunas verificadas na legislação federal com o intuito de atender as peculiaridades locais, incrementando a proteção ao consumidor sem prejudicar a livre iniciativa dos estabelecimentos comerciais abrangidos pela regulamentação.
    Pois bem: o princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.
    A própria Constituição Federal, portanto, presumindo, de forma absoluta, para algumas matérias, a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 
    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo, como na presente hipótese (JUAN FERRANDO BADIA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n.187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss). 
    Nesta CORTE, já tive a oportunidade de manifestar diversas vezes acerca do campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Estados e Distrito Federal no tocante às hipóteses elencadas no art. 24 da CARTA MAGNA, em especial àquelas atinentes à proteção do consumidor, e também no toca ao âmbito de atuação municipal nessa seara ante a disposição do art. 30, I, da CF.
    No caso concreto, verifico que o Código de Defesa do Consumidor não trata especificamente da matéria em questão - qual seja, a exigência de que bares e restaurantes forneçam aos clientes, que optem por essa modalidade, comandas para controle e pagamento individualizado do consumo.
    De outro lado, inexistem razões para que essa matéria tenha tratamento uniforme em todo o território nacional, haja vista que as peculiaridades locais relativas ao comportamento da clientela podem justificar a adoção da medida para ampliar a proteção do consumidor. 
    A jurisprudência desta CORTE compreende que o Código de Defesa do Consumidor, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo. 
    Nesse sentido, alguns precedentes em que figurei como Relator:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.620/2017 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NO ATENDIMENTO EM LOJA DE OPERADORA DE TELEFONIA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    3. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor. Cite-se, por exemplo, a ADI 5.745 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019).
    4. A Lei estadual 7.620/2017, ao estabelecer tempo máximo de espera para atendimento de consumidor em loja de operadora de telefonia, não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito do consumidor. Isso porque o fato de regulamentar o tempo de espera para atendimento não diz respeito à matéria específica de contrato de telecomunicação, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicações definida pelas Leis 4.117/1962 e 9.472/1997.
    5. Trata-se, portanto, de norma sobre direito do consumidor que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal.
    6. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI 5.833, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.202/2016 DO RIO DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    3. Cabe ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo.
    4. A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1º e 2º, da CF).
    5. A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta a Constituição Federal.
    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5.462, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018)
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.
    4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos.
    5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990.
    6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018.
    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.193, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2020). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL. 
    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis.
    2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo.
    4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.
    5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).
    6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.
    7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.
    10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).
    11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.
    12. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.181.244-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/122019)
    Do mesmo modo, a determinação para que os estabelecimentos fixem placa informativa do direito de obter comanda individual guarda consonância com o que prescreve o art. 6º, inciso III, do Código Consumerista, que assegura amplo direito de informação ao consumidor.
    O acesso à informação sobre os serviços e produtos que consome integra os direitos do consumidor protegidos constitucionalmente. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE PAINEL COM A DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O município tem competência para legislar sobre normas de direito do consumidor, quando presente o interesse local. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.188.853-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2020)
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei estadual que dispõe sobre a exposição de produtos orgânicos em estabelecimentos comerciais. 2. Repartição de competências. 3. Competência privativa da União para legislar sobre direito comercial versus competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor. 4. Norma estadual que determina exposição de produtos orgânicos de modo a privilegiar o direito de informação do consumidor. Possibilidade. 5. Inexistência de violação à livre iniciativa. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5.166, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2020)
    Por fim, o acórdão recorrido consignou (Vol. 2, fl. 59):
    “Nesse contexto, observo que a lei ora impugnada cuida da limitação legal condicionante da atividade econômica, para fins de defesa do consumidor, sem qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa.
    Embora se reconheça que a obrigatoriedade de fornecimento de comandas de controle individuais de consumo aos clientes acarrete algum custo econômico ao comerciante, é certo que tal custo não é elevado a ponto de prejudicar o pleno exercício da atividade econômico-empresarial do setor. 
    Além disso, trata-se de custo que pode ser transferido, de forma indireta, ao consumidor. Não se pode perder de vista que o fim da ordem econômica é a promoção da existência digna a todos, de modo que a livre iniciativa deve ser interpretada dentro dessa perspectiva, priorizando-se a solução que melhor compatibilize os valores envolvidos.”
    Essa compreensão coaduna-se com que tem assentado o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando chamado a analisar controvérsias em que estão em jogo o princípio da livre iniciativa em face da defesa do consumidor. Vejamos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida.
    2. Nos termos do art. 24, inc. V e § 2º, da Constituição da República, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa do consumidor.
    3. A Lei n. 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instrumentalizador do consumidor com mei